Tribunal: TJDFT
Processo: 0728638-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728638-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS RODRIGO LEITE NEVES AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Aguarde-se o escoamento do prazo para contrarrazões, restando o agravado ciente de que, caso queira, poderá se manifestar na primeira oportunidade acerca da petição de ID 74422796, notadamente da alegada ocorrência de fato novo na origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator